Tribunal: TJSP
Processo: 1039554-61.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Fraude perpetrada em relação a suposto contrato de financiamento - Pagamento de boleto encaminhado, por meio de aplicativo de mensagem, canal não oficial dos réus - Negócio celebrado de forma precipitada e sem a observância de cautelas de praxe - Número desconhecido de telefone, ausente relação com a instituição bancária - Autor que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Fraude perpetrada em relação a suposto contrato de financiamento - Pagamento de boleto encaminhado, por meio de aplicativo de mensagem, canal não oficial dos réus - Negócio celebrado de forma precipitada e sem a observância de cautelas de praxe - Número desconhecido de telefone, ausente relação com a instituição bancária - Autor que informou ao fraudador seus dados pessoais e do contrato - Requerente que sequer confirmou os dados do beneficiário antes de finalizar a operação - Indício de fraude evidente - Falha na prestação do serviço bancário não verificada - Culpa exclusiva do autor aliada à atuação de terceiro - Dano moral - Inocorrência - Ausência de dano à imagem, restrição de acesso ao crédito ou prejuízo à subsistência - Recurso não provido, majorada a honorária devida pelo autor em favor dos patronos dos recorridos em mais R$ 1.000,00, observada a gratuidade judiciária, com determinação.